Tribunal: TCU
Processo: 033.185/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11791/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos a seguir discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 03/03/2015 1.521,45 D 04/03/2015 129,66 D 04/03/2015 11.753,80 D 02/04/2015 13.305,25 D 02/04/2015 49,60 D 02/04/2015 37,49 D 02/04/2015 25,20 D 02/04/2015 7,20 D 02/04/2015 189,27 D 02/04/2015 127,50 D 02/04/2015 151,50 D 05/05/2015 254,07 D 05/05/2015 16.430,60 D 12/06/2015 839,70 D 12/06/2015 52,11 D 12/06/2015 15.831,85 D 07/07/2015 842,70 D 07/07/2015 57,24 D 07/07/2015 17.516,50 D 05/08/2015 192,24 D 05/08/2015 23,40 D 05/08/2015 12.111,60 D 31/08/2015 96,12 D 31/08/2015 21.086,40 D b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais mensalmente, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e d) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e ao Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 033.185/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Portal Farma Ltda (10.956.098/0003-70); Jose Eduardo Fernandes (XXX.942.206-XX); Pedro Augusto Rodrigues Rocha (XXX.218.076-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adriel Goncalves Nascimento (OAB/MG 89.312). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.